Tribunal: CARF
Processo: 13971.911852/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.911852/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.649 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
ROYAL CICLO INDÚSTRIA DE COMPENENTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO DE IPI. GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS
EMITIDAS POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
As aquisições feitas de empresas optantes pelo Simples Nacional implicam em
vedação expressa de aproveitamento de crédito, conforme artigo 5o, § 5o, da
Lei 9.317/1996, e artigo 166, do RIPI/2002.
EMPRESA FORNECEDORA COM CNPJ SUSPENSO.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos oriundos de
notas fiscais emitidas por estabelecimento com situação de suspenso no CNPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, e Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Trata o presente processo administrativo de pedido de Ressarcimento de crédito
de IPI, relativo ao 2o trimestre de 2007, parcialmente glosado em razão de notas fiscais emitidas
por empresas optantes pelo Simples Federal, bem como em razão de notas fiscais emitidas por
empresas com CNPJ suspenso.
O recorrente transmitiu em 12/07/2007 o pedido eletrônico de ressarcimento
(PER) no 17555.32197.120707.1.1.01-2519 (fls. 61/1241), atinente ao saldo credor do IPI
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.911852/2009-35
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.649 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.911852/2009-35

ressarcível apurado pelo estabelecimento filial de CNPJ no 00.637.261/0002-06 ao final do 2o
trimestre calendário de 2007 no valor de R$97.966,29 com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779, de
1999.
Vinculado ao PER acima, ou seja, tendo como lastro creditório o aludido pleito de
ressarcimento, o contribuinte interessado transmitiu a declaração eletrônica de compensação
(DCOMP) no 09265.38122.120707.1.3.01-0031 de débito próprio.
A análise do direito creditório objeto do PER – e da respectiva compensação
declarada na DCOMP – deu-se por via eletrônica, por meio do sistema da Receita Federal do
Brasil, tendo sido proferido Despacho Decisório no 863102878 (fl. 125), que reconheceu
parcialmente o direito creditório e, assim, indeferiu em parte o ressarcimento pleiteado e
homologou também em parte as compensações declaradas.
Cientificada do despacho decisório pela via postal em 31/05/2010 (fl. 126), a
recorrente apresentou em 29/06/2010, por meio de procurador legalmente constituído (fls.
13/14), a manifestação de inconformidade de fls. 02/12, juntamente com as notas fiscais
referentes ao período, que, em síntese, alega:
i) No link das empresas optantes pelo Simples, a empresa Reciclagens Indaial
Indústria e Comércio de Plásticos Ltda EPP não é optante desse regime tributário;
ii) Ainda, que a empresa Replas Comércio de Termoplásticos Ltda, e que embora
no despacho decisório conste que seu CNPj estava suspenso, a empresa foi aberta
em 24/11/2006;
iii) Afirma que não pode ser responsabilizada pela prática, por parte da empresa
fornecedora, de operação de venda quando estava com o CNPJ suspenso ou estava
enquadrada no Simples, e muito menos ser responsabilizada pelas consequências
que ela gerou, visto que a transação foi legal, correta e lícita;
iv) Os agentes fiscais, antes de efetuar as glosas, deveriam ter requerido os
comprovantes de quitação das notas fiscais para verificar se as operações de
compra e venda efetivamente ocorreram, e que é adquirente de boa-fé;
v) Os valores devidos a título de ressarcimento de IPI devem ser corrigidos pela
Selic, nos termos do artigo 39, parágrafo quarto, da Lei 9.250/1995.
A Terceira Turma da DRJ/JFA, mediante acórdão 09-63.233, proferiu acórdão
que manteve a integralidade da glosa, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS.
1- NOTAS FISCAIS EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO
SIMPLES.
Mantém-se a glosa de crédito do IPI cujo CNPJ emitente da nota fiscal
consta dos sistemas da RFB como optante pelo Simples, uma vez que tais
aquisições não ensejam direito à fruição de crédito do IPI por expressa
vedação legal (§ 5o do art. 5o da Lei no 9.317/96, regulamentado pelo art.
166 do RIPI/2002).
2- EMPRESA FORNECEDORA. CNPJ SUSPENSO.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.649 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.911852/2009-35

São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos
concernentes a notas fiscais de aquisição de matérias primas, produtos
intermediários e materiais de embalagens emitidas por estabelecimento
na situação de suspenso no CNPJ.
RESSARCIMENTO DE IPI. TAXA SELIC.
Ainda que expressamente vedada nos atos normativos da Receita Federal
do Brasil (RFB), a incidência da taxa Selic sobre o valor de crédito de IPI
pleiteado em ressarcimento será admitida após decorridos 360 dias do
pleito, por força do item 22 da Nota PGFN/CRJ no 775, de 2014, que
inseriu a matéria na relação de Recursos Especiais Repetitivos (STJ), aos
quais está vinculada a RFB, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da
Lei no 10.522, de 2002.
Porém, no caso de aproveitamento do crédito ressarcível por meio de
compensação declarada em DCOMP transmitida antes de transcorrido o
prazo de 360 dias da data do pedido de ressarcimento, "como a
compensação extingue o débito do contribuinte sob condição resolutória,
tendo efeitos imediatos, entende-se que não há que se falar em
remuneração do crédito do IPI", nos termos da Nota PGFN/CRJ no 532,
de 2016, que, no seu item 34, trouxe esclarecimentos para a situação em
que houver pedido de ressarcimento (PER) a lastrear declaração de
compensação (DCOMP).
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte é intimado da decisão, conforme Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem à fl. 146, no dia 23 de maio de 2017, e apresenta Recurso Voluntário em 20 de
junho de 2017, alegando, em síntese: i) a ocorrência de prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal; ii) quanto ao CNPJ suspenso, que a tela colacionada pela decisão da DRJ
demonstra que o que estava suspenso era o procedimento em andamento (pedido de BAIXA do
CNPJ) e que na data de protocolo do PER (12/07/2017) já constava como condição ativa; iii) o
Simples Nacional passou a vigorar em 01/01/2007, e que há erro material quando a fiscalização
afirma que à época da apuração, a empresa era optante pelo Simples Federal, enquanto em outro
momento afirma que era Simples Nacional, e que não havia possibilidade de consulta, além das
notas fiscais constarem com o destaque do IPI; e, por fim, iv) aplicação da Selic, apenas
repisando os argumentos colacionados em sede de manifestação de inconformidade, no crédito
supostamente devido.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo, e,
portanto, dele o conheço.
A controvérsia, conforme já relatado acima, diz respeito a quatro pilares
argumentativos: i) se houve a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.649 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.911852/2009-35

fiscal; ii) se o CNPJ da empresa fornecedora Replas Comércio de Termoplásticos Ltda constava
como condição de “suspenso” junto à Receita Federal; iii) se a empresa Reciclagens Indaial
Indústria e Comércio de Plásticos Ltda EPP era optante pelo regime do Simples; e iv) se há
aplicação da Selic no valor creditório pleiteado.
Da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
As reclamações e recursos administrativos suspendem a exigibilidade deo crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, e, não há que se
falar em contagem de prazo prescricional, entendimento esposado mediante Súmula neste
Conselho Administrativo:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Tal entendimento é embasado pelas seguintes decisões: Acórdão no 103-21113, de
05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004
Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-
07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de
11/10/1997 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003.
Da empresa com CNPJ suspenso
O recorrente afirma que a decisão de primeira instância não obteve êxito em
comprovar que no sistema da fiscalização o CNPJ efetivamente constava como suspenso. Isso
porque, conforme alega, a condição de “suspensão” fazia referência ao procedimento solicitado
pelo contribuinte – a baixa do respectivo CNPJ, e não necessariamente à sua condição cadastral
junto ao órgão.
Contudo, o recorrente não tem razão, e para tanto, demonstro através da tela
colacionada à oportunidade da decisão de primeira instância:

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.649 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.911852/2009-35

Vê-se na primeira tela que a SITUAÇÃO é suspensa em 12/04/2007, com a
descrição – na linha abaixo, da MOTIVAÇÃO para tanto, que é justamente o pedido de baixa
ainda não deferido. Não há que se falar em suspensão do procedimento de análise do pedido de
baixa do CNPJ.
Ainda, na segunda tela, é possível verificar que o CNPJ continou suspenso até a
data de 15/06/2007, e, portanto, abarca o trimestre Para análise dos requisitos de admissibilidade,
é necessário analisar a preliminar de tempestividade suscitada pelo contribuinte, em sede de
Recurso Voluntário.
Vale destacar também, que as notas fiscais colacionadas aos autos, relativas à
empresa aqui discutida, foram emitidas em datas compreendidas no período de suspensão: i) NF
0005328, emitida em 21/05/2007 (fls. 47), ii) NF 0005776, emitida em 29/05/2007 (fls. 48); e iii)
NF 0005777, emitida em 29/05/2007 (fls. 49).
Além dos argumentos acima, o contribuinte não trouxe qualquer outra prova que
tenha o condão de elidir o fato de que a empresa fornecedora efetivamente estava com o CNPJ
suspenso à época dos respectivos créditos de IPI pleiteados.
Registre-se, para tanto, que se o cadastro da empresa está suspenso ou baixado, as
notas fiscais emitidas não produzem qualquer efeito válido no mundo jurídico – perdem a força
de documento fiscal, o que, em consequência, reflete nos tributos supostamente recolhidos na
operação.
Portanto, válida a manutenção da glosa dos créditos tributários quanto às notas
fiscais emitidas pela empresa fornecedora com o CNPJ suspenso.
Da empresa optante pelo Simples Federal/Nacional
Primeiro ponto a ser tratado, é que não há que se falar em erro material cometido
pela decisão de primeira instância por fazer mera menção aos termos Simples Nacional e
Simples Federal, justamente porque citados termos serviram para tal distinção.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.649 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.911852/2009-35

Segundo ponto é que, de fato, no período relativo ao 2o trimestre de 2007 –
relacionado ao pedido de ressarcimento do presente processo, sequer estava em vigor o Simples
Nacional, mas sim, o Simples Federal.
A Lei Complementar 123/2006, mediante seu artigo 88, dispõe que:
Art. 88. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o
regime de tributação das microempresas e empresas de pequeno porte, que entra
em vigor em 1o de julho de 2007.
O regime diferenciado de tributação para as microempresas e empresas de
pequeno porte passou a vigorar a partir de 1o de JULHO de 2007. O recorrente, contrário a isso,
afirma, que o respectivo regime passou a vigorar em 1o de JANEIRO DE 2007, conforme fls.
156:

Além disso, a decisão de primeira instância comprovou a opção pelo regime do
Simples, através da tela colacionada às fls. 139, fato que não é contestado pelo recorrente, que se
digna apenas a afirmar que não havia possibilidade de realizar a consulta no momento de entrega
do PER porque o Simples federal havia sido extinto.
E, como bem caminhou a decisão de primeira instância, a opção pelo regime do
Simples vedava – e ainda veda, o aproveitamento de créditos de IPI pelo adquirente, tendo em
vista a disposição no artigo 5o, parágrafo 5o, da Lei 9.317/1996:
"§ 5o A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e ao ICMS."
Portanto, válida a manutenção da glosa de crédito de IPI, visto que a empresa
fornecedora era optante do regime do Simples Federal à época, vedado expressamente o direito
da recorrente.
Selic
Nesse último pilar argumentativo, conforme já esposado pela decisão de primeira
instância, destaco a Nota PGFN/CRJ no 775, de 2014, no seu item 22, admite a correção do valor
do crédito de IPI pleiteado em ressarcimento com termo inicial após decorridos 360 dias do
protocolo do pedido.
"10. Assim, em linhas gerais, pode-se afirmar que a jurisprudência do STJ firmou-se no
sentido de que o crédito escritural (decorrente do princípio da não cumulatividade, com
a compensação com o mesmo tributo), em regra, não é passível de correção monetária,
salvo se houver resistência injusta do Fisco ou se houver previsão legal; por outro lado,
para o crédito não escritural, objeto de pedido de ressarcimento (em dinheiro ou
mediante compensação com outros tributos), o Fisco tem prazo de 360 dias para
concluir o processo, contudo, não se obedecendo esse prazo, aparentemente não há
consenso naquela Corte Superior quanto ao termo a quo de incidência dessa atualização,
se desde o pedido do ressarcimento ou da efetiva mora do Fisco.
(...)
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.649 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.911852/2009-35

22. Por fim, em cumprimento aos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 12
de fevereiro de 2014, sugere-se o encaminhamento da presente Nota à Secretaria da
Receita Federal do Brasil para ciência, enfatizando-se que a correção monetária dos
créditos objeto de pedido de ressarcimento somente será cabível após decorridos 360
dias da data de protocolo desse pedido sem que tenha havido manifestação do Fisco."
Nesse sentido, destaco a decisão proferida pela 3a Turma, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no acórdão 9303-006.250, pelo Conselheiro Relator Rodrigo da Costa Possas:
Conclui-se que a oposição ilegítima por parte do Fisco, ao aproveitamento de referidos
créditos, permite que seja reconhecida a incidência da correção monetária pela
aplicação da Taxa Selic. Porém da leitura que se faz, para a incidência da
correção que se pretende, há que existir necessariamente o ato de oposição estatal
que foi reconhecido como ilegítimo.
No âmbito do processo administrativo de pedidos de ressarcimento tem se que
estes atos administrativos só se tornam ilegítimos caso seu entendimento seja
revertido pelas instâncias administrativas de julgamento. Portanto somente sobre a pa
rcela do pedido de ressarcimento que foi inicialmente indeferida e depois
revertida é que é possível o reconhecimento da incidência da Taxa
Selic. Tudo isso por força do efeito vinculante das decisões do STJ acima citadas e trans
critas.
(...)
Portanto, para reconhecimento da incidência da taxa Selic nos processos de
ressarcimento de IPI, devemos partir de duas premissas: 1) existe
ato administrativo que indeferiu de forma ilegítima parcial ou integralmente o pedido? e
2) o trânsito em julgado da decisão administrativa ultrapassou os 360 dias? A
resposta positiva para as duas premissas importa em reconhecer a
incidência da taxa Selic somente para os créditos indeferidos de forma
ilegítima, cujo termo inicial da incidência da correção somente poderá ser
contado a partir dos 360 dias do protocolo do pedido.
No caso em comento, não há que se falar em aplicação da Selic, tendo em vista o
indeferimento dos créditos de forma legítima, posto que não alterados pela presente decisão,
embasado tal entendimento no supracitado acórdão, bem como nas decisões proferidas pelo
Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos REsp n° 1.035.847 e no REsp n° 993.164.
E, nesse sentido, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital